Tribunal: STF
Processo: ADI 244
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-11
Data de publicação: 2002-09-11

Ementa:
EMENTA: Polícia Civil: subordinação ao Governador do Estado e
 competência
deste para prover os cargos de sua estrutura administrativa:
 inconstitucionalidade de
normas da Constituição do Estado do Rio de Janeiro (atual art.183, §
 4º, b e c), que
subordinam a nomeação dos Delegados de Polícia à escolha, entre os
 delegados de
carreira, ao "voto unitário residencial" da população do município;
 sua recondução,
a lista tríplice apresentada pela Superintendência da Polícia Civil, e
 sua destituição
a decisão de Conselho Comunitário de Defesa Social do município
respectivo.
         1. Além das modalidades explícitas, mas espasmódicas, de
 democracia direta
 - o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular (art. 14) - a
 Constituição da
República aventa oportunidades tópicas de participação popular na
 administração
pública (v.g., art. 5º, XXXVIII e LXXIII; art. 29, XII e XIII; art. 37
, § 3º; art. 74, § 2º;
art. 187; art. 194, § único, VII; art. 204, II; art. 206, VI; art.
 224).
         2. A Constituição não abriu ensanchas, contudo, à
 interferência popular na
gestão da segurança pública: ao contrário, primou o texto fundamental
 por sublinhar
que os seus organismos - as polícias e corpos de bombeiros militares,
 assim como
as polícias civis, subordinam-se aos Governadores.
         3. Por outro lado, dado o seu caráter censitário, a
 questionada eleição da
autoridade policial é só aparentemente democrática: a redução do corpo
 eleitoral
aos contribuintes do IPTU - proprietários ou locatários formais de
 imóveis regulares
 - dele tenderia a subtrair precisamente os sujeitos passivos da
 endêmica violência
policial urbana, a população das áreas periféricas das grandes cidades
, nascidas,
na normalidade dos casos, dos loteamentos clandestinos ainda não
alcançados pelo cadastramento imobiliário municipal.